Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-85.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS DEFINITIVOS. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PACIFICAÇÃO DOS CONFLITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO GARANTIDA EM CASO DE AGRAVAMENTO EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença do juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou procedente, em parte, o pedido para condenar o réu a pagar mensalmente à autora, a título de alimentos, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, sendo improcedente o pedido de condenação do réu à obrigação de indenizar a autora de parte dos aluguéis virtualmente auferidos pelo uso e fruição exclusivos do imóvel comum

2. O dever de prestar alimentos a ex-companheiros/conviventes extrai-se a partir do art. 1694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, tratando-se de medida excepcional e de caráter temporário, com o objetivo de possibilitar que o ex-companheiro/convivente atinja sua independência e dignidade, exigindo-se, para seu estabelecimento, a observância do binômio necessidade-possibilidade, sendo certo que, nestes casos, a necessidade do alimentando, via de regra, não se presume e a possibilidade do alimentante deve ser analisada contextualmente.

3. São cabíveis alimentos definitivos nos casos em que a parte alimentanda limitou-se a cuidar do lar durante o período de união, especialmente considerando a idade, o gênero, a situação desemprego formal e as necessidades de saúde daquele que pede alimentos.

4. É possível a fixação de pensão alimentícia vinculada ao salário mínimo, procedimento amplamente consagrado na Doutrina e na jurisprudência, tendo em vista a maior facilidade de manutenção do poder aquisitivo do valor prestado a título de alimentos, evitando-se a perpetuação do conflito para fins de discussão sobre atualização monetária, em prol da pacificação social, um dos escopos da jurisdição, especialmente nos casos que envolvem Direito de Família. Além disso, também é pacífico que nos casos envolvendo prestação alimentícia, incide a cláusula rebus sic stantibus, podendo qualquer das partes pleitear a revisão dos alimentos caso comprove alteração no binômio necessidade/possibilidade, ou seja, caso haja agravamento extraordinário na obrigação alimentar, pode a parte apelante pleitear que este dever seja revisto.

5. Recurso conhecido e não provido.